Tribunal: TJBA
Processo: 8040580-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040580-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAGALI BORGES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: MARISA LOJAS S.A.

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
J
ULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÉBITO CONFIRMADA
.
INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 385, DO STJ. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n° 8040580-83.2021.8.05
.05.0001
,
oriundos da
17ª Vara de Relações de Consumo da

Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
MAGALI BORGES DE SOUZA

e Recorrida
MARISA LOJAS S/A
.

Acordam os Desem
bargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.